Tribunal: TJBA
Processo: 8005120-60.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8005120-60.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UELQUES BATISTA SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
ME APELAÇÃO
. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a suspensão de recurso de apelação até o julgamento definitivo de Ação Direta de Inconstitucionalidade que discute a validade de artigos de lei municipal essenciais para o desfecho do caso.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se é devida a suspensão de processo individual, com base no artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, quando a lei municipal que fundamenta o direito pleiteado é objeto de ADI pendente de julgamento no Órgão Especial, mesmo sem ordem geral de sobrestamento proferida na ação de controle de constitucionalidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática aplicou corretamente a regra de prejudicialidade externa. O julgamento do mérito da apelação depende diretamente da validade dos artigos 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016.

4. A pendência da ADI nº 8052025-62.2025.8.05.0000 impõe cautela do julgador para evitar decisões conflitantes.

5. A ausência de ordem geral de suspensão proferida pelo relator da ADI não retira do relator do processo individual o dever de aplicar o CPC e suspender o feito para garantir a segurança jurídica e a economia processual.

6. O indeferimento de medida liminar na ADI não esvazia o risco de futura declaração de inconstitucionalidade no julgamento de mérito, cujo efeito será vinculante para todos os órgãos do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desp
rovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível e necessária a suspensão de processo individual por prejudicialidade externa quando a legislação que fundamenta o pedido principal for objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade pendente de julgamento, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar decisões judiciais conflitantes."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 313, inciso V, alínea "a"; Código de Processo Civil, artigo 927, inciso V.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
interposto por
UELQUES BATISTA SANTANA
,
figurando como agravada o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este agravo de interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)